Tribunal: TJSP
Processo: 0001279-51.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Prática de crime doloso ou falta grave
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001279-51.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Kleber Olindo Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18280
Registro: 2020.0000562577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001279-51.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante KLEBER
OLINDO ALVES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para absolver Kleber Olindo Alves dos Santos da falta grave a ele imputada
datada de 8/5/2019, fazendo-se as necessárias anotações e exclusões no seu prontuário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001279-51.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Kleber Olindo Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18280
Execução penal – Falta grave – Subversão da
ordem, atos de indisciplina e liderança negativa –
Prova pouco esclarecedora sobre o envolvimento do
agravante no evento – Ausência de individualização
da conduta – Absolvição decretada – Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
KLEBER OLINDO ALVES DOS SANTOS contra a r. decisão do MM.
Juiz de Direito Dr. Fernando Baldi Marchetti, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 2a RAJ, Comarca
de Araçatuba, que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado,
determinando seu retorno ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias
remidos, além da realização de novo cálculo de liquidação de penas, com
observância da determinação contida na Súmula 441 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (fls. 299/302).
Busca a Defensoria Pública a absolvição do
sentenciado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, caso seja
mantido o reconhecimento da infração disciplinar, o afastamento da perda dos
dias remidos (fls. 1/7).
Contrariado o recurso (fls. 305/309) e mantida a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001279-51.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Kleber Olindo Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18280
decisão (fls. 311), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 323/327).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Kleber Olindo
Alves dos Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM 2a RAJ, Comarca de Araçatuba, que reconheceu a prática de falta
grave pelo sentenciado, determinando seu retorno ao regime fechado e a
perda de 1/3 dos dias remidos, além da realização de novo cálculo de
liquidação de penas, com observância da determinação contida na Súmula
441 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Mas, na análise dos argumentos trazidos, forçoso
concluir que procede o inconformismo manifestado pelo agravante, uma vez
que a prova trazida com a sindicância foi insuficiente para demonstrar que
tenha sido ele o autor de atos de indisciplina, subversão da ordem e liderança
negativa.
Na verdade, o que se observa é que, no dia 8 de
maio de 2019 diversos sentenciados da Penitenciária de Flórida Paulista
estavam tentando quebrar parte de uma divisória das camas para tirar pedaços
de ferro e que foi constatado que alguns reclusos, dentre eles o agravante,
integravam organização criminosa, sendo responsáveis pela função de
multiplicadores das ideologias negativas e de arrebanhar novos integrantes
(fls. 10/11).
Em
razão
disso,
instaurou-se
procedimento

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001279-51.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Kleber Olindo Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18280
disciplinar apuratório contra todos os presos envolvidos.
Acontece que os agentes de segurança, arrolados
nesse procedimento como testemunhas, apenas confirmaram os fatos narrados
na comunicação de evento, ou seja, que receberam notícias de que o
agravante, juntamente com outros condenados, exercia liderança negativa e
estaria aliciando outros presos no interior do estabelecimento prisional para
integrar facção criminosa (fls. 94/97).
Assim, o que se tem é que mesmo analisando todo o
processado, não é possível concluir qual conduta tenha sido perpetrada pelo
agravante e que seja apta a autorizar o reconhecimento da falta disciplinar que
lhe foi apontada, pois, como se vê, os funcionários apenas repetiram o teor do
comunicado do evento de fls. 10/11 – bastante vago, aliás – sem imputar ao
sentenciado atos concretos e individualizados, o que é vedado, já que o art.
45, § 3°, da Lei de Execução Penal não admite a responsabilização coletiva.
Nesse sentido:
“Aqui, tem-se que toda e qualquer ação dentro de
um estabelecimento penal, que venha a ser considerada uma infração
disciplinar, deverá resultar na aplicação da sanção disciplinar de maneira a
individualizar a responsabilidade pelo ato e não a aplicação de uma sanção
coletiva, de maneira ampla, que acaba por acarretar grandes injustiças,
tendo em vista que essas sanções, não raro, atingem pessoas alheias ao
fato.” (Direito de Execução Penal, Luiz Regis Prado e outros, Editora Revista
dos Tribunais, 2a edição, pag. 78);
“Além disso, a aplicação da sanção disciplinar
deve ser individualizada, após a devida apuração dos fatos e da autoria,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001279-51.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Kleber Olindo Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18280
pelo procedimento regulamentar, levando-se em conta na fixação da
reprimenda inclusive a pessoa do infrator (art. 57 da LEP)” (Execução
Penal, Julio Fabrini Mirabete, Editora Atlas, 11a edição, pag. 136).
Bem por isso, se a prova se apresenta frágil e
insuficiente para responsabilizar o agravante que, aliás, ao ser ouvido no
procedimento disciplinar, negou as imputações (fls. 208), de rigor o
acolhimento do agravo para afastar falta disciplinar a ele atribuída.
Nesse particular, vale frisar, não se nega valor às
palavras dos agentes de segurança que, ao contrário, são de fundamental
importância em situações ocorridas dentro do presídio, onde os demais
detentos não costumam colaborar com o esclarecimento dos fatos, mas de
exigir apuração mais efetiva, com, pelo menos, a tentativa de individualização
da conduta de cada preso mencionado.
Em suma, absolvição é medida que se impõe para a
correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO para absolver Kleber Olindo Alves dos Santos da falta grave a
ele imputada datada de 8/5/2019, fazendo-se as necessárias anotações e
exclusões no seu prontuário.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR